Tribunal: STF
Processo: SL 1816
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (EMBASA) contra decisão em que julguei improcedente o pedido de suspensão de liminar, nos termos da seguinte ementa:



    Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Concurso público. Concessionária de serviço público. Nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame 



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisões que determinaram a nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva em concurso público realizado por sociedade de economia mista concessionária do serviço público de água e esgoto.



    II. Questão em discussão  



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida de contracautela (grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas).



    III. Razões de decidir 



    3. O direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas somente se configura quando houver preterição arbitrária e imotivada. Precedente.



    4. Embora admitida a terceirização em empresas estatais, a contratação de mão-de-obra destinada à execução de funções idênticas às dos cargos oferecidos em concurso público vigente configura evasão à regra constitucional do concurso público, caracterizando preterição arbitrária e imotivada.



    IV. Dispositivo



    5. Pedido que se julga improcedente. 



    ___________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE 837.311 (2015), Rel. Min. Luiz Fux; RE 958.252 (2018), Rel. Min. Luiz Fux; ADPF 324 (2018), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 58.300 AgR (2023), Red. p/ Acórdão Min. André Mendonça; STP 1.070 (2025), Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    2. A embargante aponta omissão na decisão recorrida. Alega que apresentou estudos técnicos que demonstrariam grave lesão ao erário, à economia, à ordem e à saúde públicas, bem como o potencial efeito multiplicador das decisões judiciais que determinam a nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Sustenta que tais elementos não foram analisados na decisão embargada. Defende a legalidade das contratações realizadas, argumentando que não há identidade entre as atividades desempenhadas pelos profissionais terceirizados e aquelas atribuídas aos empregados concursados. Alega que as terceirizações seriam fundamentais em razão do know-how necessário para algumas atividades desempenhadas, o qual seria exclusivo das empresas prestadoras de serviço contratadas pela Embasa.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O recurso não merece ser acolhido. A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Embora tenha decidido de forma contrária à pretensão do ora embargante, a decisão embargada enfrentou expressamente a tese suscitada na inicial. Assentou que não se identificou, no caso em exame, cenário de grave lesão à ordem pública que justificasse o deferimento da providência pleiteada. Isso porque, embora admitida a terceirização em empresas estatais, a contratação de mão-de-obra destinada à execução de funções idênticas às dos cargos oferecidos em concurso público vigente configura evasão à regra constitucional do concurso público, caracterizando preterição arbitrária e imotivada. Em outras palavras: no âmbito de cognição típica das medidas de contracautela, entendeu-se que a decisão do Tribunal local se alinha à jurisprudência desta Corte, razão pela qual não se justifica a excepcional intervenção nesta via processual. Transcrevo o trecho pertinente do julgado:



    18. Em juízo mínimo de probabilidade quanto à tese jurídica em debate, próprio das medidas de contracautela, não identifico cenário de grave lesão à ordem pública que justifique o deferimento da providência pleiteada.



    19. A controvérsia na origem diz respeito ao direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previsto no edital. O Supremo Tribunal Federal apreciou essa questão no RE 837.311 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015), paradigma do Tema 784 da repercussão geral. Na ocasião, esta Corte entendeu que o direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas somente se configura quando houver preterição arbitrária e imotivada. Transcrevo a tese fixada:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (grifos acrescentados)



    20. Na hipótese em exame, candidatos aprovados em cadastro de reserva no concurso público em questão alegaram preterição em razão da celebração de contratos de terceirização de mão-de-obra pela Embasa. 



    21. Como regra geral, a terceirização de serviços pela empresa estatal não configuraria preterição. No julgamento do RE 958.252 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 30.08.2018), o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser “lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. Conforme registrei, “a Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização” (ADPF 324, sob minha relatoria, j. em 30.08.2018). A legitimidade do modelo empresarial de terceirização de determinadas atividades é reforçada pela circunstância de a Embasa ter sido constituída sob a forma de sociedade de economia mista, estando submetida, por força da Constituição, ao regime próprio das empresas privadas (art. 173, § 1º, II).



    22. Contudo, para as entidades de direito privado integrantes da Administração Pública, esse espaço de autogestão deve ser compatibilizado com a previsão constitucional da obrigatoriedade de concurso público (art. 37, II). Nesse sentido: Rcl 58.300 AgR (Red. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. em 08.11.20231. Isso significa dizer que, embora a terceirização seja permitida, há algumas restrições quando se trata de empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Estado2. Além disso, a terceirização, por definição, pressupõe a decisão empresarial de atribuir determinadas atividades a empresas prestadoras de serviço especializadas, em vez de executá-las com estrutura e pessoal próprios3.



    23. No caso da Embasa, entretanto, parece haver um arranjo híbrido, no qual as mesmas funções são exercidas simultaneamente por profissionais admitidos por concurso público e por terceirizados, contratados por meio de empresas interpostas. Conforme se extrai das decisões impugnadas, a estatal abriu concurso público (Edital nº 001/2022) para os cargos de “Operador de processos”, “Operador de Água e Esgoto” e “Operador de Estação de Tratamento de Água”, mas, ainda durante o prazo de validade do certame, decidiu contratar profissionais terceirizados para a realização de funções idênticas àquelas dos cargos oferecidos no concurso. Soa contraditório que uma estatal abra concurso público para preencher cargos em determinada função e, ao mesmo tempo, contrate empregados terceirizados para exercer a mesma atividade. Esse tipo de solução, na prática, descaracteriza a terceirização como estratégia legítima de organização produtiva e transforma-a em instrumento de evasão à regra constitucional do concurso público. Nessa hipótese, configurada-se a preterição arbitrária e imotivada vedada pela jurisprudência desta Corte. 



    24.  A situação do presente feito é, portanto, diversa da analisada na STP 1.070, em que deferi pedido de suspensão de decisões judiciais que determinavam a nomeação de candidatos aprovados em concurso promovido pela Bahiagás. Nesse pedido de suspensão, as decisões impugnadas também se baseavam na existência de empresas contratadas em que haviam profissionais de mesma formação dos cargos oferecidos no concurso (por ex.: engenheiros). Contudo, as funções de terceirizados e concursados eram distintas - e.g. os engenheiros terceirizados atuavam na execução de obras específicas, enquanto os integrantes do quadro próprio da empresa geriam os contratos. Tratava-se de contratações voltadas a demandas específicas e temporárias, vinculadas à expansão da rede de serviços da companhia.



    6. No presente recurso, a embargante sustenta que as terceirizações se destinam à execução de atividades que demandam conhecimento técnico especializado, cuja complexidade e especificidade extrapola o escopo das funções ordinariamente desempenhadas pela Embasa. No entanto, não demonstrou a alegada necessidade de especialização ou comprovou que tais atividades não poderiam ser desempenhadas pelos empregados concursados. Nesse cenário, a decisão embargada não merece reparo.



    7. Desse modo, os embargos veiculam pretensão meramente infringente. A esse respeito, esta Corte firmou o entendimento de que não são cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (ADI 7.076 ED, sob minha relatoria, j. em 22.02.2023).



    8. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. ESTATAL ECONÔMICA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-MEIO: LICITUDE. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de haver outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, como ocorrido nos julgamentos-paradigma da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252- RG/MG, Tema RG nº 725. 2. No presente caso, o Juízo reclamado afastou a validade de terceirização de atividades-meio da agravante, por entender violada a regra constitucional do concurso público, uma vez tratar-se de sociedade de economia mista, muito embora exploradora de atividade econômica (estatal econômica). 3. À luz do disposto no art. 173, § 1º, da CRFB, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas, ainda que guardadas peculiaridades, como a sabida obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos (art. 37, inc. II, da CRFB) embora adotada, igualmente às sociedades privadas, a regulação da relação trabalhista pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Nesse sentido: ADIs nº 5.685/DF, nº 5.686/DF, nº 5.687/DF, nº 5.695/DF e nº 5.735/DF, todas de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes. 4. Admitida a compatibilização da terceirização de atividades na Administração Pública com a regra do concurso público, especialmente no tocante às estatais econômicas, descabida a manutenção de entendimento oposto ao que assentado, de modo vinculante, por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente, para cassar a decisão reclamada, com a determinação de que outra seja proferida em observância aos precedentes vinculantes desta Corte.




2   Nos casos das empresas públicas e nas sociedades de economia mista controladas pela União, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 9.507/2018. Segundo o seu art. 4º, essa forma de contratação não é admitida para a contratação de profissionais com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus Planos de Cargos e Salários, exceto em casos em que exista particularidade que justifique essa terceirização, como as seguintes: “I - caráter temporário do serviço; II - incremento temporário do volume de serviços; III - atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for mais atual e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao meio ambiente; ou IV - impossibilidade de competir no mercado concorrencial em que se insere”.




3  Decreto nº 9.507/2018, art. 4º, § 4º: “O Conselho de Administração ou órgão equivalente das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União estabelecerá o conjunto de atividades que serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços”